Tribunal: TRF3
Processo: 5019873-12.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
440/821)

5019873-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 535, § 4o DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. AGRAVO PROVIDO.

1. Da análise da jurisprudência e dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a admissibilidade da expedição de precatório no valor da parcela incontroversa, bem como reforma da determinação de sobrestamento do feito, uma vez que os temas tratados nos REsp 1.114.407/SP, REsp 1.111.829/SP e RESp 1.116.364/PI não são objeto de discussão dos embargos à execução originários, os quais se limitam única e exclusivamente à discussão da TR x IPCA-E (Tema 810/STF).

2. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019873-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

INTERESSADO: CASAGRANDE IMOVEIS LTDA - EPP

Advogados do(a) INTERESSADO: FLAVIO VENTURELLI HELU - SP90186, DIMAS LAZARINI SILVEIRA COSTA - SP121220-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019873-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

INTERESSADO: CASAGRANDE IMOVEIS LTDA - EPP

Advogados do(a) INTERESSADO: FLAVIO VENTURELLI HELU - SP90186, DIMAS LAZARINI SILVEIRA COSTA - SP121220-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão que, indeferiu o pedido de expedição de precatório de parcela incontroversa do valor da indenização, bem como suspendeu o andamento processual da ação de desapropriação por utilidade pública, em razão da tramitação de embargos à execução.

Requer a agravante que seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução originária, com a pronta expedição de ofício requisitório para pagamento do valor incontroverso de R$ 4.924.929,10 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos), data-base 07/2015, tal qual reconhecido por devido pela UNIFESP nos autos Embargos à Execução (processo no 0013502-58.2016.403.6100), observada a cessão feita à Agravante/Cessionária, que deverá constar como beneficiária de parte do crédito do precatório (ID 86979220).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este tribunal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019873-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

INTERESSADO: CASAGRANDE IMOVEIS LTDA - EPP

Advogados do(a) INTERESSADO: FLAVIO VENTURELLI HELU - SP90186, DIMAS LAZARINI SILVEIRA COSTA - SP121220-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, assim me manifestei:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão que, indeferiu o pedido de expedição de precatório de parcela incontroversa do valor da indenização, bem como suspendeu o andamento processual da ação de desapropriação por utilidade pública, em razão da tramitação de embargos à execução.

Requer a agravante que seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução originária, com a pronta expedição de ofício requisitório para pagamento do valor incontroverso de R$ 4.924.929,10 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e dez centavos), data-base 07/2015, tal qual reconhecido por devido pela UNIFESP nos autos Embargos à Execução (processo no 0013502-58.2016.403.6100), observada a cessão feita à Agravante/Cessionária, que deverá constar como beneficiária de parte do crédito do precatório (ID 86979220).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este tribunal.

É o relatório.

Decido.

A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

Em sede de cognição sumária, verifico estarem presentes os fundamentos para o deferimento do pedido liminar.

Trata-se, originalmente, de ação de desapropriação de imóvel urbano promovida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP contra a pessoa jurídica de CASAGRANDE ASSESSORIA TÉCNICA DE SEGUROS S/C LTDA, com posterior alteração de sua denominação social para CASAGRANDE IMÓVEIS LTDA. Referida ação de desapropriação foi julgada procedente.

A r. sentença foi objeto de remessa necessária, apelação e agravo interno por parte da UNIFESP. O acórdão referido transitou em julgado em 29/11/2011.

Iniciada a execução (autos no 0004019-92.2002.403.6100), a UNIFESP opôs embargos à execução (autos n.o 00135028620164036100) impugnando o critério adotado para a correção monetária.

A contadoria judicial apurou como correto o valor de R$4.924.929,10 para julho/2015 em favor do expropriado, conforme determinado na sentença transitada em julgado (ID 86979224)

A parte, CROWN OCEAN CAPITAL, na data de 10.08.2017, adquiriu da exequente, CASAGRANDE IMOVEIS LTDA, por meio de cessão, o valor de R$3.000,000,00 do total do crédito na data-base de julho/2017.

Em 27.10.2017, a parte CROWN OCEAN CAPITAL requereu “(...) com fundamento no artigo 535, § 3o, inciso I e § 4, do Código de Processo Civil, que seja prontamente expedido Ofício Requisitório para pagamento do valor já incontroverso do crédito, ou seja para o pagamento de R$ 4.924.929,10, [...] data-base 07/2015(...)”.

Nos autos da execução a UNIFESP apresentou manifestação de concordância à expedição do precatório de valor incontroverso no valor de R$4.924.929,10, nos termos do que dispõe a Súmula no 31 da AGU e do art. 535, IV, §§2o e 3o do NCPC (ID 86982132 - Pág. 6).

A decisão agravada foi proferida em conjunto nos autos n. 0004019-92.2002.403.6100 e nos embargos à execução sob n. 0013502-58.2016.403.6100, tendo sido proferida com base nos seguintes fundamentos (ID 86982133): a) reconsiderou decisão que deferiu a prioridade de tramitação, já que pessoa jurídica não é detentora deste direito, mesmo que um dos sócios da empresa seja pessoa idosa; b) determinou a suspensão do processo de desapropriação em razão de tramitação dos embargos à execução; c) indeferiu o pedido de expedição de precatório de valor incontroverso, uma vez que o processamento do feito na forma apresentada pelas partes contrariou, em tese, a decisão proferida, especialmente sobre o critério de juros na fase de conhecimento; d) determinou a devolução dos autos à Procuradoria Regional Federal da 3a Região, órgão da representação judicial da expropriante para manifestação formal no prazo de 15 (quinze) dias.

O Juízo a quo pontuou que a execução foi objetiva em fundamento diverso do decidido no título na fase cognitiva. E que, além disso, o processamento da execução está suspenso, à vista da decisão proferida no âmbito do STF na ADI n. 2332 e pela determinação de sobrestamento, por ocasião da proposta de revisão formulada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.114.407, 1.111.829 e 1.116.364.

Em síntese, a agravante pugna pela reforma de referida decisão aduzindo os seguintes argumentos: a) a violação do instituto da preclusão, da coisa julgada e imparcialidade (artigos 139, 141 e 507 do NCPC) pelo Juízo a quo, quando, de ofício, revisa o percentual de juros compensatórios já decididos em acórdão transitado em julgado; b) a indevida suspensão do processo, uma vez que os temas tratados na ADI 2332 não são objetos da discussão presente nos embargos à execução.

Considerando o novo regramento quanto à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, no NCPC, destaque-se o disposto no § 4o do art. 535, que assim dispõe:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento."

Ademais, encontra-se pacificado na jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da admissibilidade da expedição de precatório da parcela incontroversa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República.(STF, RE n. 504128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.10.07)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e dar provimento a este (RISTF, art. 21, § 1o; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98) desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado. II - Não viola o art. 100, § 1o e § 4o, da Constituição Federal, a expedição de precatório relativo à parte incontroversa do valor da execução . III - Agravo regimental improvido. (STF, RE n. 511126 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.10.07).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTRINGIR OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA À PARTE CONTROVERTIDA DA EXECUÇÃO. 1. Ação rescisória ajuizada pelo INCRA, com fundamento no art. 485, V, do CPC, objetivando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do REsp 363.900/GO, que, em ação de desapropriação para fins de reforma agrária, deu provimento ao recurso especial, para determinar que a avaliação do imóvel fosse procedida por metro quadrado na área loteada, se urbano o loteamento, e por hectare, na área não loteada. 2. Antecipação de tutela monocraticamente deferida por esta Relatora, com fundamento no art. 489 do CPC, com a redação dada pela Lei 11.280/2006, para suspender o curso do Processo 2008.35.00.000930-7 (Execução Diversa por Título Judicial), em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, até o final do julgamento da ação. 3. O art. 184 da Constituição Federal de 1988 é categórico ao relacionar a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, com o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Compete ao INCRA promover somente a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, a qual recairá, sempre, sobre imóvel rural. A definição de imóvel rural, em sede de desapropriação para fins de reforma agrária, é aferida pela sua destinação, não interessando que esteja localizado em zona urbana. 5. Ademais, a fixação do valor da indenização, em desapropriação dessa natureza, tomando por base a existência de um loteamento que não chegou a se consolidar, vai de encontro ao disposto no art. 42 da Lei 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), que assim dispõe: "Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado." 6. Assiste razão ao agravante, no entanto, quando afirma que, do valor total da execução do julgado que se pretende rescindir, ou seja, dos R$ 37.052.189,62 (trinta e sete milhões, cinqüenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), o próprio INCRA admite dever a quantia de R$ 6.612.529,59 (seis milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinqüenta e nove centavos), tratando-se, portanto, de valor incontroverso. 7. De acordo com a orientação amplamente adotada no âmbito desta Superior Corte de Justiça, é possível a expedição de precatório relativo à parte incontroversa da dívida, mesmo na pendência do julgamento definitivo dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública. 8. A mesma orientação, mutatis mutandi, deve ser aplicada na hipótese de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para restringir os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida à parte controvertida da execução. (AGRAR - AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISORIA – 3971, Relator(a): DENISE ARRUDA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRIMEIRA SEÇÃO, Data 11/06/2008, Data da publicação 30/06/2008, Fonte da publicação DJE DATA:30/06/2008)

No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 535, § 4o., DO CPC. SÚMULA 31 DA AGU. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. Com a vigência do NCPC, a matéria é tratada no Título II - Do Cumprimento da Sentença - Capítulo V - Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar quantia certa pela Fazenda Pública, artigos 534 e 535.

3. Destaque-se o disposto no § 4o., do artigo 535.

4. Reformada a r. decisão agravada, eis que contraria o entendimento da jurisprudência, consolidada na vigência do CPC/73, do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da admissibilidade da expedição de precatório da parcela incontroversa.

5. Agravo de instrumento provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5023169-76.2018.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, 10a Turma, Data do Julgamento 26/02/2019, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 08/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO.

I - É pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a execução do montante incontroverso do débito, mesmo se tratando de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública.

II - Agravo de instrumento interposto pela parte autora provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5024387-42.2018.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, 10a Turma, Data do Julgamento 14/03/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2019)

Além disso, entendo que a determinação de sobrestamento do feito deve ser afastada, uma vez que os temas tratados nos REsp 1.114.407/SP, REsp 1.111.829/SP e RESp 1.116.364/PI não são objeto de discussão nos embargos à execução originários, os quais se limitam única e exclusivamente à discussão da TR x IPCA-E (Tema 810/STF).

Nesse sentido dispõe o §9o do art. 1.037 do NCPC:

“§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo”.

Destarte, aduz razão ao agravante, devendo ser afastado o sobrestamento do feito, vez que há distinção entre a questão a ser decidida nos embargos à execução e aquela a ser julgada no(s) recurso(s) especial(ais) afetado(s).

Ante o exposto, concedo a liminar a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil/2015, intimando-se o agravado para que apresente contraminuta no prazo legal.

Publique-se. Intime-se.”

Mantenho-me convicto dos fundamentos em que se apoia a decisão transcrita.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para que o Juízo a quo admita a expedição de precatório no valor da parcela incontroversa, bem como para que seja reformada a determinação de sobrestamento do feito, uma vez que os temas tratados nos REsp 1.114.407/SP, REsp 1.111.829/SP e RESp 1.116.364/PI não são objeto de discussão dos embargos à execução originários, os quais se limitam única e exclusivamente à discussão da TR x IPCA-E (Tema 810/STF).

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 535, § 4o DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. AGRAVO PROVIDO.

1. Da análise da jurisprudência e dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a admissibilidade da expedição de precatório no valor da parcela incontroversa, bem como reforma da determinação de sobrestamento do feito, uma vez que os temas tratados nos REsp 1.114.407/SP, REsp 1.111.829/SP e RESp 1.116.364/PI não são objeto de discussão dos embargos à execução originários, os quais se limitam única e exclusivamente à discussão da TR x IPCA-E (Tema 810/STF).

2. Agravo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.